Tribunal: TJSP
Processo: 0002334-03.2025.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Remição
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. Luiz Fernando Teixeira Castilho interpôs agravo contra decisão que indeferiu remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA. A decisão de primeiro grau foi mantida, e o agravo desprovido. Embargos de declaração foram opostos, alegando omissão no acórdão quanto à

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. Luiz Fernando Teixeira Castilho interpôs agravo contra decisão que indeferiu remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA. A decisão de primeiro grau foi mantida, e o agravo desprovido. Embargos de declaração foram opostos, alegando omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 3o da Resolução no 391/2021 e art. 126 da LEP. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que negou provimento ao agravo, justificando a oposição dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão embargado foi claro e fundamentado, não havendo omissão quanto às teses apresentadas. 4. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nos embargos de declaração, que visam apenas esclarecer o acórdão sem modificar sua substância. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição. Legislação Citada: LEP, art. 126, caput e §5o. Resolução no 391/2021, art. 3o. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019. STJ, AgInt no AREsp no 2026003, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08.08.2022, DJe 10.08.2022.